Tribunal: STF
Processo: RE 190326
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM
VENCIMENTOS. SUPERVENIÊNCIA DA EC-20/98.
Servidor público.
Acumulação de cargos. Nomeação e posse antes da promulgação da
Emenda Constitucional 20/98. Observância do disposto no artigo 11 da
 referida emenda constitucional, que exclui da vedação de acumular
proventos e vencimentos a situação dos servidores inativos que
tenham ingressado novamente no serviço público por concurso de
provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na
Constituição, até a data de sua publicação. Convalidação de atos
administrativos anteriormente praticados em desacordo com as
disposições do artigo 37, XVI, da Constituição do Brasil.
Precedentes.
Agravo regimental não provido.